Tribunal: STF
Processo: Rcl 50827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Crime do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). Alegação de aplicação indevida da tese firmada no RE nº 748.371/MT-AgR (Tema nº 660 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 1.003 (RE nº 979.962/RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicou o Tema nº 660 da Repercussão Geral.



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.003 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.